Tribunal: TJSP
Processo: 1003423-16.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Pagamento da integralidade da dívida vencida – Revogação da medida liminar – Decisão contra a qual foi interposto agravo – Recurso não conhecido – Pagamento da integralidade da dívida que importa em extinção da obrigação – Boa-fé – Em consequência, descabida a procedência do pedido de execução da garantia para busca e apreensão do bem –

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Pagamento da integralidade da dívida vencida – Revogação da medida liminar – Decisão contra a qual foi interposto agravo – Recurso não conhecido – Pagamento da integralidade da dívida que importa em extinção da obrigação – Boa-fé – Em consequência, descabida a procedência do pedido de execução da garantia para busca e apreensão do bem – Veículo alienado extrajudicialmente – Sem hipótese para aplicação da multa prescrita pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-lei 911/69 – Ausência de má-fé.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003423-16.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANTONIO
MONTRESOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-16.2019.8.26.0347 -
2
Apelação Cível no 1003423-16.2019.8.26.0347
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelado: Antonio Montresor
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33247)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Alienação
fiduciária
Pagamento da integralidade da dívida
vencida Revogação da medida liminar Decisão
contra a qual foi interposto agravo Recurso não
conhecido Pagamento da integralidade da dívida
que importa em extinção da obrigação Boa-fé
Em consequência, descabida a procedência do
pedido de execução da garantia para busca e
apreensão
do
bem

Veículo
alienado
extrajudicialmente
Sem hipótese para aplicação
da multa prescrita pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-lei
911/69 Ausência de má-fé.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (fls. 177/199)
contra a r. sentença de fls. 166/174, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Matão, Dr. Ana Teresa Ramos Marques Nishimura Otuski, que
julgou improcedente o pedido de busca e apreensão deduzido em face de
ANTONIO MONTRESOR, revogada a tutela liminar concedida, pois feito o
pagamento da integralidade da dívida vencida. Além disso, condenou a apelante
no pagamento de quantia equivalente ao valor de mercado do veículo na data da
apreensão, além de cinquenta por cento do valor originalmente financiado,
quantia a ser corrigida desde a sentença, acrescida de juros a partir da citação.
A apelante noticia a interposição de agravo de
instrumento. Entende nula a r. sentença, pois proferida antes do julgamento do
recurso precedente. Argumenta pela insuficiência do depósito. Nega a aplicação
dos prazos processuais para a purga da mora. Argumenta pela procedência do
pedido. Esclarece sobre a venda do bem em leilão. Questiona a condenação ao
pagamento de multa. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 208/231.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-16.2019.8.26.0347 -
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso e dou-
lhe parcial provimento.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto.
Nesse contexto, estava o MM. Juízo 'a quo' autorizado
a prolatar sentença, em continuidade ao trâmite do processo.
Prescreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, com
redação alterada pela Lei no 13.043/2014, que “A mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Estabelece o artigo 3o do Decreto Lei no 911/69,
alterado pela Lei no 13.043/2014: “O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser
apreciada em plantão judiciário”.
Vê-se que únicos requisitos para a propositura da ação
de busca e apreensão são a comprovação da mora ou do inadimplemento.
Exatamente como prescreve artigo 3o, § 2o, do Decreto-
Lei no 911/69, alterado pela Lei no 10.931/2004, “no prazo do §1o, o devedor
fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre do ônus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-16.2019.8.26.0347 -
4
Sobre o sentido e o alcance da expressão
“integralidade da dívida pendente” contida no parágrafo 2o do Decreto-Lei 911/03,
com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a questão já foi decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-MS,
de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“Para os efeitos do art. 543-C, do Código de Processo
Civil, foi definida a seguinte tese: Nos contratos firmados na vigência
da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados
e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (Segunda
Seção, j. 14/05/2014, V.U).
Em sua inicial, a apelante indicou o valor da
integralidade da dívida: R$ 10.186,37 (fls. 27).
E o apelado realizou o pagamento em juízo dos R$
10.186,38 (fls. 68), complementado às fls. 74 com correção e juros.
Realmente, foi concedida a liminar de busca e
apreensão (fls. 39/40), cumprida em 18.9.2019 (cf. certidão de fls. 45). Então, o
apelado deveria ter feito o pagamento dia 23.9.2019, mas o fez dois dias após:
25.9.2019.
Todavia, ainda no dia 25.9.2019, o MM. Juízo 'a quo'
reconheceu o pagamento da integralidade da dívida e autorizou a retirada do
veículo pelo apelado, em revogação da liminar anteriormente concedida. Tal
decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27.9.2019 (fls. 78).
É certo que contra essa decisão foi interposto agravo
de instrumento, mas o respectivo conhecimento fora prejudicado.
A boa-fé, seja contratual, seja processual, exige o
reconhecimento do pagamento da integralidade da dívida vencida.
Diante de tal circunstância, por não haver mais
garantia a ser executada, é consequência lógica a improcedência do pedido de
busca e apreensão.
E não haveria como ser diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-16.2019.8.26.0347 -
5
O apelado fez o pagamento da integralidade da dívida,
em benefício da apelante.
Todavia, não há hipótese para a aplicação do artigo
artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no
10.931/2004.
Ao
tempo
da
propositura
da
demanda,
era
incontroverso o inadimplemento.
O artigo 2o do Decreto-lei 911/69, com redação dada
pela Lei no 10.931/2004, autoriza a venda da coisa a terceiros.
Portanto, ainda que realizada a alienação extrajudicial
poucos dias depois da publicação da decisão de fls. 69 (cf. certidão de fls. 78 e
127), não reconheço presente a má-fé.
Sem condições para a restituição do veículo, realizado
o pagamento da integralidade da dívida vencida, adequada a determinação de
pagamento de quantia equivalente ao valor de mercado do veículo na data da
apreensão.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para afasta a multa aplicada com fundamento no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no
911/1969, com redação dada pela Lei no 10.931/2004.
Diante da sucumbência parcial em Segunda Instância,
em aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
com responsabilidade pela metade, exclusivamente em relação à apelante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator